Tribunal: TJMT
Processo: 1083827-09.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1083827-09.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à apelação, mantendo o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à natureza do contrato, à existência de condição suspensiva, à validade de termos de quitação, à inexistência de proveito econômico, à adequação da via eleita, ao quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial.

3.

Contrarrazões apresentadas pelo não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão quanto: (i) à disciplina contratual dos honorários na hipótese de rescisão antecipada; (ii) à possibilidade de arbitramento judicial; (iii) à validade dos documentos de quitação; e (iv) à fundamentação do valor fixado e dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao reconhecer lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada, o que autoriza o arbitramento proporcional, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

7.

A ausência de proveito econômico não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

Os documentos de quitação não comprovam o adimplemento integral, diante da ausência de individualização dos serviços e valores.

9.

O valor arbitrado observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado.

10.

As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, sem indicação de vício apto a justificar a integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O arbitramento judicial de honorários é cabível quando o contrato não disciplina adequadamente a hipótese de rescisão antecipada. 3. A ausência de proveito econômico não afasta o direito à remuneração pelos serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos opostos por BANCO BRADESCO S/A em face do acórdão que rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação.

O embargante defende que o acórdão teria desconsiderado a natureza do contrato, que não seria exclusivamente de êxito, bem como ignorado a existência de condição suspensiva para pagamento em caso de recuperação final do crédito. Argumenta, ainda, que houve inadequada valoração das provas, especialmente dos termos de quitação e renúncia, os quais, segundo sustenta, comprovariam o adimplemento integral dos honorários até determinado período.

Sustenta também omissão quanto à análise da inexistência de proveito econômico nas ações executivas, à inadequação da via de arbitramento de honorários diante da existência de contrato e acordo entre as partes, bem como à ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e à distribuição do ônus sucumbencial.

Alega, por fim, que a decisão embargada incorre em enriquecimento sem causa e afronta aos princípios da boa-fé contratual, de modo que requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 362472355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de vícios no acórdão, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito já decidido.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ao reconhecer que, embora existente contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, havia lacuna quanto à forma de remuneração na hipótese de rescisão unilateral imotivada antes da conclusão das demandas, circunstância que autorizou o arbitramento judicial proporcional dos honorários, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994.

As alegações do embargante, no sentido de que o contrato disciplinaria integralmente todas as hipóteses de remuneração, inclusive quanto à rescisão, foram devidamente apreciadas e afastadas, ao fundamento de que a previsão contratual não contemplava, de forma específica e suficiente, a situação concreta de ruptura do vínculo antes da finalização dos serviços, o que inviabilizou a aplicação direta das cláusulas contratuais.

No tocante à alegada omissão quanto à existência de condição suspensiva para o pagamento de honorários vinculados ao êxito, também não se verifica o vício apontado. O acórdão foi claro ao consignar que a ausência de proveito econômico não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, especialmente quando a rescisão unilateral impede a conclusão da atividade profissional, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

A tese relativa à validade dos termos de quitação igualmente foi examinada, tendo o colegiado concluído que tais documentos, por sua natureza genérica e ausência de individualização dos serviços e valores, não são aptos a comprovar a quitação integral das obrigações discutidas nos autos, sobretudo no que se refere à remuneração vinculada às demandas específicas objeto da lide.

Também não há omissão quanto à natureza do contrato ou à alegação de que se trataria de avença híbrida. A fundamentação expressamente reconheceu a existência de estipulações contratuais, mas destacou a insuficiência dessas previsões para regular a hipótese concreta de rescisão antecipada, justificando, assim, a incidência da disciplina legal de arbitramento.

Quanto à alegação de inadequação da via eleita e impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato, o acórdão igualmente enfrentou a matéria ao consignar que o arbitramento judicial é cabível justamente quando inviável a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, o que afasta a alegada contradição.

No que diz respeito ao quantum arbitrado, também não se identifica omissão. A decisão embargada explicitou os critérios adotados, pautados na proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo de atuação, a natureza das causas e o trabalho efetivamente desempenhado, concluindo pela adequação do valor fixado.

Por fim, a insurgência quanto à distribuição do ônus sucumbencial e aos juros de mora igualmente revela pretensão de rediscussão do mérito, já enfrentada de forma expressa no acórdão, que fixou os encargos conforme os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026